Tribunal: STF
Processo: Pet 15194
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
PETIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SUBMETIDO AO PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL DE ORIGEM: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Petição, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Maria da Gloria Paines Sathres, em 22.12.2025, pela qual se busca obter efeito suspensivo “a futuro Recurso Extraordinário” interposto contra o julgamento do Agravo de Instrumento n. 5010384-67.2025.8.21.9000 pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
O caso
2. Consta dos documentos havidos nos autos ter a requerente ajuizado ação contra o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de restabelecer a pensão por morte que recebia desde o óbito do seu esposo, assim como o plano de saúde.

Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal de origem nos termos do seguinte acórdão:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE -PREV. IMPLANTAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para complementação de pensão por morte de ex-ferroviário, em razão das alterações promovidas pela EC 103/2019 e legislação estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste na legalidade e constitucionalidade do cancelamento da complementação de pensão por morte, considerando as mudanças introduzidas pela EC 103/2019 e a legislação estadual subsequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A EC 103/2019 veda a complementação de pensões por morte de dependentes de servidores públicos, salvo exceções específicas, não aplicáveis ao caso.
2. A legislação estadual foi alterada para se adequar à Constituição, proibindo novas complementações de aposentadorias e pensões.
3. O falecimento do instituidor ocorreu após a vigência das novas normas, não havendo base legal para a manutenção da complementação.
4. Não há direito adquirido a regime jurídico, e as mudanças legais aplicam-se aos fatos futuros.
5. A tutela de urgência foi corretamente indeferida, pois a medida pretendida teria efeito satisfativo e há risco de irreversibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A complementação de pensão por morte de ex-ferroviário é vedada pela EC 103/2019, salvo exceções legais, não havendo direito adquirido a regime jurídico anterior” (e-doc. 16).

3. Nesta petição, informa-se que “a Requerente, pensionista de ex-servidor ferroviário, teve sua complementação de pensão e plano de saúde abruptamente cancelados. Após o indeferimento em 1º grau, a eminente Relatora do Agravo de Instrumento, em decisão monocrática, concedeu a liminar para restabelecer os benefícios, reconhecendo a força da tese. Contudo, em julgamento colegiado, a Turma Recursal, por maioria (2x1), revogou a liminar, restabelecendo uma decisão que coloca em risco a vida da Requerente” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que, “visando o necessário pré-questionamento, a Requerente opôs, em 18/12/2025, os competentes Embargos de Declaração (Evento 35), conforme comprovante anexo, para sanar as graves omissões do acórdão” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que, “tão logo os embargos sejam julgados, será interposto o Recurso Extraordinário por manifesta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição. Esta Cautelar é a única ponte para proteger a Requerente neste ínterim” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “a probabilidade de provimento do futuro Recurso Extraordinário é cristalina. O acórdão recorrido cometeu um erro primário: focou na data do óbito da pensionista (2022) para aplicar a EC 103/2019, ignorando o ponto central da controvérsia: o direito adquirido do instituidor do benefício, que se aposentou em 1978. O direito à complementação, consolidado por décadas, integrou-se ao patrimônio jurídico do servidor como ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF. A pensão é mero desdobramento deste direito, não um novo benefício” (fl. 3, e-doc. 1).
Estes o requerimento e os pedidos:
“Ante o exposto, em face da flagrante violação a preceito constitucional, da jurisprudência pacífica desta Corte e do iminente risco à vida da Requerente, requer-se a Vossa Excelência:
a) A concessão da presente TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, inaudita altera pars, para conceder efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário a ser interposto, determinando o IMEDIATO RESTABELECIMENTO do pagamento da complementação da pensão por morte e da manutenção da Requerente como beneficiária do plano IPE-SAÚDE, até o julgamento final do recurso de mérito por esta Suprema Corte;
b) A expedição de ofício, com a máxima urgência, à 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJRS (Processo nº 5010384-67.2025.8.21.9000/RS) e diretamente ao Presidente do IPE-PREV e do IPE-SAÚDE, comunicando o teor da decisão e determinando seu cumprimento imediato, sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência” (fl. 4, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
4. Pretende-se nesta petição obter-se efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não teve o primeiro juízo de admissibilidade realizado no Tribunal de origem, e que sequer foi interposto, pelo que consta destes autos eletrônicos e reconhecido pela requerente na petição inicial. 

 5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) juízo de admissibilidade do recurso extraordinário; b) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; c) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; d) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
“Direito Processual Civil. Agravo regimental na petição. Concessão de Efeito Suspensivo ao Recurso Extraordinário. Requisitos simultâneos: (i) Realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário; (ii) Possibilidade de êxito do recurso extraordinário e; (iii) Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inocorrência. Agravo Regimental não Provido. I. Caso em exame 1. Pedido de concessão de tutela antecipada em recurso extraordinário para determinar a realização de cirurgia sem observar a ordem de marcação do Sistema Único de Saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão atendidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada ao recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. Ausência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário 4. Falta de plausibilidade jurídica do recurso extraordinário, cuja análise demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: art. 1.029 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Pet 8.607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello e Súmula 279/STF” (Pet n. 12.016, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).
 
“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (Pet n. 8.607-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).

6. Os requisitos necessários para o acolhimento da pretensão de concessão do efeito suspensivo pretendido pela requerente não estão presentes na espécie. 
 
Nos termos da Súmula n. 634 deste Supremo Tribunal, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.

Também há entendimento sumulado deste Supremo Tribunal Federal de que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635).

Nesse mesmo sentido, por exemplo, estes julgados:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.842-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).

“Segundo pedido de reconsideração do qual se conhece como agravo regimental. Medida cautelar autuada como petição. Efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade. Súmulas nºs 634 e 635/STF. Rejeição de contas de prefeito por Câmara Municipal. Diversos exercícios financeiros. Suposta ausência de notificação. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Decisão de natureza acautelatória. Súmula nº 735/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Conforme assentado na decisão agravada, não há elementos que indiquem a superação do óbice das Súmulas nºs 634 e 635/STF, na medida em que não foi proferido o juízo de admissibilidade pelo Tribunal de Origem, o que afasta a competência da Suprema Corte para o exercício da jurisdição cautelar. Precedentes. 2. Ademais, para se alterar a convicção do TJSP de que a ausência de notificação no âmbito administrativo revelou o intuito de ‘evasão’ do ora agravante, não tendo havido, portanto, violação do direito de defesa ou do princípio do devido processo legal, seria necessário incursionar no caderno probatório dos autos, providência vedada pela Súmula nº 279/STF. 3. Por fim, em que pese o agravante enfatizar o ‘caráter definitivo’ da decisão do TJSP, é certo que o acórdão recorrido, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2171186-23.2024.8.26.0000, tem a natureza de antecipação da tutela recursal, o que denota a ausência do julgamento do mérito da ação ordinária ajuizada perante a Justiça Comum. É inafastável, portanto, o óbice da Súmula nº 735/STF. 4. Segundo pedido de reconsideração do qual se conhece como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Pet n. 12.996-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 21.10.2024).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora